Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732046-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELBER ALVES SALES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELBER ALVES SALES contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que: 1) obteve êxito em concurso público para o cargo de professor efetivo, nos termos do Edital 31/2022; 2) o procedimento de convocação estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF consiste no envio de telegrama pelos correios aos candidatos aprovados; 3) o telegrama lhe foi enviado, mas foi recebido pelo porteiro do seu prédio, que, sem autorização ou orientação prévia, assinou por ele o recibo, posteriormente rasurou a assinatura e colocou o documento em sua caixa de correio; 4) que somente tomou ciência da convocação em 20/07/2024, quando conferiu sua caixa de correio pessoalmente; 5) a Secretaria de Educação lhe informou que o telegrama também foi enviado por e-mail. Todavia, não possui mais acesso ao endereço eletrônico utilizado para o envio da notificação, o que o impediu de tomar conhecimento tempestivamente de sua nomeação para o cargo público; 6) o recebimento da correspondência por terceiro no endereço atualizado do candidato não é suficiente para caracterizar a convocação pessoal exigida para a validade do processo de posse em cargo público; 7) a eliminação do candidato do certame após sua aprovação em todas as fases anteriores, unicamente pelo não recebimento da notificação de posse – falha claramente atribuída a terceiros e totalmente fora de seu controle – configura excesso de formalidade que não condiz com a justiça e razoabilidade esperadas em um processo de seleção pública; 8) a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos anexados aos autos e na jurisprudência de que o direito à posse em concurso público não pode ser negado por excesso de formalismo; e 9) o perigo de dano resulta do fato de que a posse dos demais professores ocorreu em 15 de julho de 2024 e no prejuízo financeiro suportado pela demora na posse. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que promova sua a posse imediata ou, subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga. No mérito, pede a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 62601401). É o relatório. DECIDO. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O Edital 31/2022 – que regula o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – prevê com relação à nomeação dos candidatos aprovados no certame o seguinte: “21. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE 21.1 A nomeação dos candidatos para posse das vagas imediatas tem cronograma previsto para o exercício de 2023, podendo ser alterado dentro do período de validade do certame e somente ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso, nos termos do art. 2o da Portaria SEEC no 55/2022, publicado no DODF no 26 de 07/02/2022, e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e no endereço eletrônico oficial da SEEDF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação para a posse que serão publicados. 21.2 O candidato que deixar de comparecer à convocação para a posse no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo candidato imediatamente classificado. 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, a ser realizada pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAÚDE. O candidato nomeado somente será empossado se na prévia avaliação médica admissional for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. 21.4 O candidato, terá prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação da nomeação para se apresentar, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos exigidos neste edital ou em editais que vierem a ser publicados, para tomar posse no cargo público.” (ID 62429226) - grifou-se Dos fatos narrados pelo impetrante, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo, pois a Administração cumpriu exatamente o disposto no edital (publicou o ato de nomeação no DODF e no endereço eletrônico oficial da SEEDF) e ainda remeteu comunicação pessoal para o endereço residencial e para o e-mail fornecidos pelo candidato. O impetrante alega que: 1) o telegrama foi recebido pelo porteiro do seu prédio, em 04/07/2024, mas que somente tomou ciência da convocação em 20/07/2024, quando conferiu sua caixa de correio pessoalmente; e 2) não possui mais acesso ao e-mail em que foi enviada a notificação eletrônica da nomeação. Todavia, a desativação do e-mail fornecido pelo candidato e o não acompanhamento diário de suas correspondências não pode ser imputado à Administração. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que “não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) Contudo, na hipótese, não houve o decurso de longo prazo a evidenciar negligência da Administração. INDEFIRO a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator